Tribunal: STJ
Processo: 0815164-92.2020.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135697 - PE(2024/0118752-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA
AGRAVADO
: JOSE MAURO MOREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA HUFFMANN - SP344114
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO
PELA METADE PARA RÉUS MAIORES DE SETENTA ANOS.
ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE À LEI
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM SUA REDAÇÃO
ORIGINAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
1. A legislação de improbidade administrativa, em sua redação
original, remetia expressamente aos prazos prescricionais da Lei n.
que, por sua vez, remetia aos prazos do Código Penal.
8.112/1990
Essa dupla remissão legal autoriza a incidência integral do regime
prescricional penal, incluindo a redução pela metade prevista no
do CP para réus maiores de setenta anos à época da
art. 115
sentença.
2. O precedente citado na decisão agravada reflete orientação
consolidada desta Corte Superior, não se tratando de julgado
isolado. A aplicação da Súmula 83 do STJ impede o conhecimento
de recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com a
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal.
3. A distinção entre regime prescricional (prazo) e causas de
encontra fundamento na própria sistemática
interrupção/suspensão
legal: enquanto o prazo decorre de expressa remissão normativa, as
causas
seguem disciplina própria da
interruptivas/suspensivas
legislação administrativa e civil.
4. Agravo interno desprovido
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55909003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b13b6372-337d-4ae4-9307-bdc3889f74e9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55909003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b13b6372-337d-4ae4-9307-bdc3889f74e9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135697 - PE(2024/0118752-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA
AGRAVADO
: JOSE MAURO MOREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA HUFFMANN - SP344114
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO
PELA METADE PARA RÉUS MAIORES DE SETENTA ANOS.
ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE À LEI
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM SUA REDAÇÃO
ORIGINAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
1. A legislação de improbidade administrativa, em sua redação
original, remetia expressamente aos prazos prescricionais da Lei n.
que, por sua vez, remetia aos prazos do Código Penal.
8.112/1990
Essa dupla remissão legal autoriza a incidência integral do regime
prescricional penal, incluindo a redução pela metade prevista no
do CP para réus maiores de setenta anos à época da
art. 115
sentença.
2. O precedente citado na decisão agravada reflete orientação
consolidada desta Corte Superior, não se tratando de julgado
isolado. A aplicação da Súmula 83 do STJ impede o conhecimento
de recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com a
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal.
3. A distinção entre regime prescricional (prazo) e causas de
encontra fundamento na própria sistemática
interrupção/suspensão
legal: enquanto o prazo decorre de expressa remissão normativa, as
causas
seguem disciplina própria da
interruptivas/suspensivas
legislação administrativa e civil.
4. Agravo interno desprovido
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54645103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:42
Código de Controle do Documento: bc69308b-7816-486e-aea3-b62a6415f27f

O Ministério Público Federal interpõe agravo interno contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial ministerial, aplicando a
Súmula 83 do STJ.
Defende o recorrente, em suma, que: a) o precedente citado na
decisão recorrida (AgInt no
seria isolado e recente, não
REsp 1934320/PR)
representando jurisprudência consolidada capaz de atrair a Súmula 83 do STJ; b) o
II, da Lei n.

§ 2o, da Lei n.
determinariam
art. 23,
8.429/1992 c/c art. 142,
8.112/1990
apenas a aplicação do prazo prescricional penal, sem autorizar a extensão de todo o
sistema prescricional penal às ações de improbidade; c) a redução do
do Código
art. 115
Penal seria garantia exclusiva do direito penal, vinculada à proteção da liberdade e da
integridade física do réu, não se justificando sua aplicação a sanções de natureza civil; d)
a interpretação que estende a redução prescricional às ações de improbidade careceria de
respaldo legislativo.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Adianto que o recurso não será provido.
O Ministério Público Federal sustenta que o precedente utilizado
na decisão monocrática seria isolado e insuficiente para justificar a aplicação da Súmula
83 do STJ. O argumento não prospera.
A decisão agravada baseou-se em julgamento da Segunda Turma
que, longe de representar posicionamento isolado, espelha orientação já sedimentada
nesta Corte Superior. A jurisprudência do STJ reconhece que, quando a Lei de
Improbidade Administrativa remete aos prazos prescricionais da Lei n.
e
8.112/1990,
esta remete ao Código Penal, opera-se uma incorporação do regime prescricional penal
em sua integralidade, não apenas dos prazos abstratos.
O agravante alega, também, que a remissão legal alcançaria apenas
o prazo prescricional, sem estender-se às demais regras do sistema penal. Aqui reside o
equívoco central da argumentação ministerial. A legislação não estabeleceu uma
remissão fragmentada ou seletiva. Ao determinar a aplicação dos "prazos prescricionais
previstos na lei penal", o legislador acolheu o regime prescricional tal como disciplinado
no Código Penal, incluindo suas regras de cômputo e suas causas de redução. O art. 115
Documento eletrônico VDA54645103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:42
Código de Controle do Documento: bc69308b-7816-486e-aea3-b62a6415f27f

do CP integra esse regime, não se tratando de norma apartada ou de garantia
exclusivamente processual penal, mas de critério objetivo de aferição do prazo
prescricional aplicável conforme a idade do réu.
A tese de que apenas as garantias penais vinculadas à privação de
liberdade justificariam a redução etária ignora a literalidade da dupla remissão normativa
estabelecida pela Lei n.
e pela Lei de Improbidade Administrativa em sua
8.112/1990
redação original. Se o legislador optou por remeter aos prazos da lei penal, fê-lo de
forma integral, não cabendo ao intérprete introduzir restrições não previstas no texto
legal. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece essa integralidade, conforme
demonstrado no precedente da Segunda Turma que fundamentou a decisão agravada.
Por fim, o argumento de que a decisão representaria ofensa ao
ordenamento jurídico desconsidera que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região aplicou corretamente a legislação vigente à época dos fatos, interpretada à luz da
jurisprudência dominante desta Corte Superior. A Súmula 83 do STJ existe justamente
para impedir o reexame de questões já pacificadas, garantindo segurança jurídica e
evitando a sobrecarga desnecessária do Tribunal. O agravo interno não trouxe elemento
capaz de afastar a incidência desse verbete sumular.
Assim, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:42
Código de Controle do Documento: bc69308b-7816-486e-aea3-b62a6415f27f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.135.697 / PE
Número Registro: 2024/0118752-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003592620164058003 08151649220204050000 8003592620164058003 8151649220204050000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA
RECORRIDO
: JOSE MAURO MOREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA HUFFMANN - SP344114
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA
AGRAVADO
: JOSE MAURO MOREIRA DA ROCHA
ADVOGADO : SANDRA MARIA DE OLIVEIRA HUFFMANN - SP344114
TERMO
Documento eletrônico VDA55854355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:42
Código de Controle do Documento: a20274db-0bad-4dbc-99a9-f1fe0a5ff46f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:42
Código de Controle do Documento: a20274db-0bad-4dbc-99a9-f1fe0a5ff46f